Tribunal: TJBA
Processo: 8027906-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027906-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.

INAPLICABILIDADE DO CDC. DAÇÃO EM PAGAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta pelo apelante em face do Banco do Brasil S.A., na qual se alegava práticas abusivas relacionadas à contratação e execução de cédulas de crédito bancário firmadas para fins empresariais, com pleitos de quitação da dívida mediante dação em pagamento, revisão contratual, indenização por danos materiais e morais, e unificação de contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de inovação recursal quanto à alegação de abusividade contratual; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (iii) estabelecer se houve abusividade na cobrança de encargos, especialmente a comissão flat; (iv) determinar se é possível impor ao credor a dação em pagamento dos bens dados em garantia; (v) apurar a existência de negativação indevida e eventual dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual firmada entre as partes possui natureza empresarial, uma vez que os valores contratados se destinaram à atividade da empresa USE BEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, afastando a aplicação do CDC por ausência de destinação final dos serviços contratados. O sócio avalista não pode ser equiparado ao consumidor, pois sua atuação decorre da garantia de obrigação principal não consumerista, não se estendendo a ele os efeitos protetivos do CDC.

4. A cláusula contratual que prevê a comissão flat de 1,04% está expressamente prevista e justificada pela prestação de assessoria na seleção da linha de crédito, não havendo onerosidade excessiva ou abusividade.

5. A negativa do banco em aceitar a dação em pagamento dos 23 lotes dados em garantia não configura inadimplemento, porquanto a dação exige o consentimento do credor, nos termos do art. 356 do CC.

6. As deduções ocorridas no valor inicialmente contratado (R$ 2.400.000,00) foram previstas contratualmente e correspondem à quitação de dívida anterior, comissão flat e seguro, não havendo retenção indevida.

7. A negativação promovida pelo banco decorreu do exercício regular de cláusula de vencimento antecipado em razão do inadimplemento contratual, não se configurando ato ilícito.

8. A análise das provas documentais e dos áudios não revela coação, má-fé ou descumprimento contratual pelo banco, mas apenas tratativas negociais frustradas, sem vício de consentimento.

9. O Poder Judiciário não pode compelir a instituição financeira a refinanciar os contratos em condições não pactuadas, porquanto tal decisão insere-se na liberdade de contratar e no risco empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Como regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que contrata operação de crédito para fins empresariais, por ausência de destinação final do serviço.

2. A cobrança de comissão flat expressamente prevista em contrato não configura cláusula abusiva quando refletir prática usual de mercado e estiver vinculada à prestação de serviço específico.

3. A dação em pagamento exige o consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente, ainda que o bem ofertado possua valor superior à dívida.

4. A negativação decorrente do exercício legítimo de cláusula contratual por inadimplemento não caracteriza ato ilícito ou enseja indenização por danos morais.

5. Não cabe ao Judiciário determinar a reestruturação de dívida em moldes diversos dos pactuados sem demonstração de vício ou ilegalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 151, 186, 313, 356, 586 e 927; CDC, art. 2º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8027906-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ANTONIO CARLOS SABACK ALVES
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA